Tribunal: TJMT
Processo: 0003784-05.2015.8.11.0025
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003784-05.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORILDE DE SOUZA - CPF: 943.310.730-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 74.704.636/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – ASSOREAMENTO DE NASCENTE DE ÁGUA ILEGAL – LOTES URBANOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO –

AUSÊNCIA DE OFENSA A BEM IMATERIAL COLETIVO – RECUPERAÇÃO DA ÁREA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para se configurar o dano moral coletivo, a ofensa ao meio ambiente deve ultrapassar o limite de tolerância, e que o dano ten
ha atingido efetivamente valores coletivos
, não visualizados na espécie.

2.
In casu,
afigura-se desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos enumerados, por não haver omissão e por ser suficiente o exame das questões ventiladas para tal fim no julgado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na
ação civil pública ambiental
proposta em face de
Orilde de Souza,
para condenar a apelada à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) junto ao órgão ambiental competente
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que, a sentença deve ser reformada, pois o dano ao meio ambiente gera o dever de reparação na forma mais completa possível. Portanto, o dano moral coletivo também deve ser reparado.

Afirma que o juízo a quo julgou improcedente o pedido de dano moral coletivo sob o argumento “
que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável aos valores fundamentais da sociedade.”

Afirma que dada a importância do bem jurídico tutelado, qualquer lesão ao meio ambiente é relevante, já que atinge a coletividade e causa significativos impactos na fauna e na flora, interferindo nos ciclos ecológicos.

Pontua que “
o meio ambiente possui valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional possibilitando ser ultrapassada à barreira do indivíduo para abranger o dano extrapatrimonial à pessoa jurídica e à coletividade
.” Dessa forma, tratando-se de violação de valores coletivos, deve persistir a reparação do dano moral coletivo, interpretação que prestigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado.

Prequestionamento acerca do artigo 225, §3° da Constituição Federal; artigo 4°, inciso VII e artigo 14, §1° da lei n° 6.938/81 que versa sobre o dever jurídico de reparar os danos causados ao meio ambiente.

Ao final requer o provimento ao recurso para que a apelada seja condenada em indenizar o dano moral coletivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 107995960 p. 19-24).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo (id. 109602457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual nos autos da
Ação Civil Pública
que busca o reconhecimento do dano moral coletivo em face de Orilde de Souza, objetivando a imposição pecuniária em resposta às mazelas causadas em desfavor da sociedade.

Inicialmente registro que o pedido julgado improcedente e que comporta análise na esfera recursal é aquele referente ao dano moral coletivo.

Pela sentença o pedido de dano extrapatrimonial foi julgado improcedente por entender que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável aos valores fundamentais da sociedade. Verifica-se:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i) condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n.7.347/1985).
(...)” (id. 107995960
sic
).

No caso em tela, colhe-se da inicial que
“(...) a
Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, no dia 05.12.2014, após os devidos atos fiscalizatórios na
área urbana
, localizada no Município de Juína/MT, de propriedade da requerida
Orilde de Souza,
constatou
“que a representada é possuidora dos imóveis urbanos – lotes 01 e 02 – localizado no bairro Módulo 6 – onde
h
ouve o depósito de aterro (terra) em Área de Preservação Permanente (APP) de um local de nascente d’água, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
. Diante do ilícito perpetrado pelo requerido, a SEMA lavrou o Auto de Infração de número
131486, valor da multa R$ 1.500,00 (...)”
(id. 107995958,
sic
).

Diante disso, objetivou-se a recuperação do dano ambiental perpetrado pelo requerido, mediante confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Pois bem. A análise do recurso circunscreve ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental.

Preambularmente, impende consignar que, em caso de dano ao meio ambiente, há possibilidade de responsabilidade simultânea nas esferas civil, penal e administrativa, em relação a um mesmo ato danoso, conforme estabelece o art. 225, § 3º, da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, de acordo com Yussef Said Cahali, o dano moral coletivo, diferentemente da concepção individual, está atrelado à violação de valores coletivos protegidos pelo sistema jurídico, já que “[...]
o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico”.
(in, Dano moral. 3. ed. rev., ampl. e atual. conforme o Código Civil 2002. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 388).

Por conseguinte, para configuração do dano moral coletivo, a ofensa ao meio ambiente deve ultrapassar o limite de tolerância e que o dano ten
h
a atingido efetivamente valores coletivos.

Vale dizer, não basta que ten
h
a ávido o dano ambiental para se configurar o dano moral coletivo, porquanto á necessidade de que um bem imaterial da comunidade ten
h
a sido atingido.

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido.

A propósito, a respeito do tema em debate, esta e. Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO –

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(...) (N.U 1001419-87.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO.
[...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Logo, observa-se que a degradação ambiental verificada pela SEMA não tem o condão de ensejar uma indenização por dão moral coletivo, diante da ausência de elementos que garantam, de forma robusta, que o patrimônio imaterial coletivo foi atingido sem qualquer possibilidade de recuperação.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo,
tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). g.n.

Portanto, ante a ausência de comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Observa-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022